Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704028-32.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HERNANI GOMES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ HERNANI GOMES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Repactuação de Dívida n. 0704324-51.2022.8.07.0001, proposta pelo agravante contra BANCO BRADESCO S. A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 115145270 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, sob o fundamento de que seus rendimentos mensais brutos seriam muito superiores à média nacional, a demonstrar a capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. O agravante sustenta que, apesar de receber remuneração bruta em montante significativo, R$ 30.661,78 (trinta mil seiscentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos), sua renda encontra-se comprometida, de forma significativa, com empréstimos consignados, a ponto de não possuir condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Postula o deferimento do efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e a possibilidade de prosseguir o feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão vergastada, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo por ser a gratuidade de justiça o objeto do presente recurso. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Com efeito, a apuração da capacidade econômica da parte que requer gratuidade de justiça exige a individualização na análise das condições particulares de quem a pleiteia. É fato que, no caso em questão, o agravante aufere remuneração significativamente superior à média nacional. O comprovante de rendimentos apresentado no ID 115124597, relativo ao mês de janeiro de 2022, indica que o agravante aufere remuneração bruta no importe de R$ R$ 30.661,78 (trinta mil seiscentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos), contudo sua remuneração mensal líquida perfaz o montante de R$ 9.186,38 (nove mil cento e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos), em virtude de descontos compulsórios e débitos relativos a dois empréstimos consignados. Embora o agravante afirme não reunir condições financeiras para arcar com as despesas iniciais e do curso do processo, no contracheque de janeiro de 2022, conforme já relatado, há demonstração de que auferiu renda equivalente a 9 (nove) salários-mínimos, quantia que ultrapassa o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local, na Resolução no 140/15, que estabelece a presunção da hipossuficiência de recursos a quem aufira renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos, verbis: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. Além disso, a fundamentação apresentada não evidencia relevância necessária à antecipação dos efeitos da tutela. No cotejo da situação fática e dos documentos comprobatórios, em sede de cognição sumária, observa-se que o agravante, por meio dos vencimentos que aufere, ostenta condição financeira que o habilita a prover os custos da ação principal, sem comprometer o seu sustento ou da sua família, de modo que não se encontra configurado o alegado estado de hipossuficiência econômica, pontuado nas razões do recurso. Assim, por via de consequência, a manutenção da decisão denegatória da concessão do benefício da gratuidade de justiça é medida impositiva. Frise-se que os argumentos expendidos estão em consonância com decisões desta egrégia Corte a respeito do tema em debate, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DA BENESSE ANTERIORMENTE DEFERIDA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - Diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência, tem o Juiz, por dever, afastá-la, indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça quando ausente a prova inequívoca do alegado estado de miserabilidade ou de incapacidade de custeio dos custos econômicos do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1394215, 07013460720218079000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPACIDADE ECONÔMICA. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 2. Comprovada a capacidade econômica da parte agravante, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. Resta, outrossim, inviável dispensá-lo dagarantiado Juízo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1393084, 07220377620218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 28/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 5o, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99, § 2o, DO CPC. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em verificar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao agravante. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. A regra prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, revela que a concessão desse benefício requer a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida somente com amparo na suposta presunção de hipossuficiência. 2.2. Também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. 3. Na hipótese em estudo é possível observar que as provas coligidas aos autos demonstram não ter sido caracterizada a mencionada situação de hipossuficiência econômica. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 5. O valor bruto da remuneração recebida mensalmente pelo recorrente perfaz o montante aproximado de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 5.1. Com efeito, a renda mensal recebida pelo agravante é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 5.2. Logo, é incontroverso que essa situação é suficiente para revelar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. 6.Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1393305, 07320036320218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL e mantenho a r. decisão agravada. Por conseguinte, determino a intimação do agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Recolhido o preparo, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Caso contrário, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2022 às 14:08:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora